Tribunal: STF
Processo: AI 156838
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: O caráter prejudicial do fundamento acolhido pelo
despacho agravado - falta de interesse processual do agravante -
impede o exame das demais alegações dirigidas contra o art. 6º, do
DL 2.434/88. Agravo regimental a que se nega provimento.